Tribunal: TJPA
Processo: 0022582-95.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022582-95.2017.8.14.0401

APELANTE: EWERTON GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – A
BSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.

Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Laudo definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA – Improcedência.
Magistrado justificou

sua diminuição em 1/6, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Pena fixada supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do feito presidido pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

EWERTON GOMES DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 08 de novembro de 2017, por volta de 12h, policiais militares em ronda ostensiva, receberam “denúncia anônima”, informando que havia um indivíduo comercializando entorpecentes na Villa dos Inocentes, ao diligenciarem no local, os agentes públicos perceberam que uma pessoa havia pulado da árvore para o quintal de uma residência e na tentativa de capturar o mesmo, realizaram busca e encontraram o denunciado Eweton Gomes da Silva, vulgo “japona”, escondido atrás de monte de tijolos, o qual se rendeu deitando no chão, tendo informado que a droga estava escondida na copa da árvore próximo ao telhado da casa.

Ato contínuo, ao averiguarem, encontraram 23 (vinte e três) unidades da substância conhecida vulgarmente por “cocaína”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante Ewerton Gomes da Silva, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, face a insuficiência de provas. Alternativamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, face a insuficiência de provas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas, encontra-se comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 21), onde consta que foram apreendidos em poder do apelante Ewerton Gomes da Silva 62,6 gramas da droga conhecida vulgarmente por cocaína.

Apesar do apelante em seu interrogatório ter negado os fatos, a autoria, de igual forma restou consubstanciada, pelos depoimentos das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais Ivo Roberto de Paula e Josue Matos Estumano declararam em síntese, que receberam denúncia anônima de um suspeito vendendo drogas na Vila dos Inocentes e ao diligenciarem no local, visualizaram que o apelante tentou se evadir e ao persegui-lo, conseguiram lhe capturar e encontrar a substância entorpecente próximo ao local que estaria tentando se esconder.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual não há como absolver o apelante. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Alternativamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, contudo verifica-se dos autos que o magistrado aplicou a referida causa de diminuição, no patamar de 1/6, pela quantidade da droga.

Dessa forma, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o
quantum
da pena aplicado na sentença condenatória é superior a 04 (quatro) anos, sendo ausentes, portanto, os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021